Tribunal: TCU
Processo: 020.366/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18155/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daqueles de interesse das sras. Lourdesther Maria El Bainy Ramos de Oliveira, Lourdes da Cruz Barrozo e Hortencia Mendes Rodriguez Ferreira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 020.366/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Cristina Vieira Novaes Marques (XXX.642.667-XX); Ana Lucia de Pontes (XXX.899.087-XX); Andrew Pontes de Oliveira (XXX.464.867-XX); Caique Vieira Novaes Marques (XXX.745.367-XX); Hortencia Mendes Rodriguez Ferreira (XXX.209.557-XX); Karine Cristine Vieira Novaes Marques (XXX.745.347-XX); Lourdes da Cruz Barrozo (XXX.650.407-XX); Lourdesther Maria El Bainy Ramos de Oliveira (XXX.126.257-XX); Mayara Pontes de Oliveira (XXX.464.857-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva dos respectivos atos de pensão: 1.7.1.1. traga aos autos o mapa de tempo de serviço do ex-servidor Nivaldo Cezar de Oliveira e verifique, em particular, a exação do percentual de anuênios atribuído à sra. Lourdesther Maria El Bainy Ramos de Oliveira; 1.7.1.2. esclareça a origem e a natureza da rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG PEN" incluída nos proventos atuais da sra. Lourdes da Cruz Barrozo; 1.7.1.3. traga aos autos o mapa de tempo de serviço do ex-servidor Sidney Moreno Ferreira e verifique, em particular, a exação do percentual de anuênios atribuído à sra. Hortencia Mendes Rodriguez Ferreira.